Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739468-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TIOSSO FILHO AGRAVADO: ANDRE ANTONIO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS TIOSSO FILHO contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANDRÉ ANTÔNIO FERREIRA: “Nada a prover em relação à petição de ID Num. 108223601, pois não houve a indicação de bens penhoráveis, conforme preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Assim, retornem os autos ao arquivo, com a advertência de que, na hipótese de o credor vir a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais, desde que indique, com precisão e objetividade, os bens do devedor passíveis de penhora. Intimem-se.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado ocorreu em 06/08/2018, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação, sobretudo em razão da implementação de nova ferramenta de pesquisa. Salienta que é possível o deferimento da liminar, uma vez que a inércia processual poderá redundar na prescrição da pretensão. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada penhora online por meio do sistema SISBAJUD em nome do Agravado Executado ANDRE ANTONIO FERREIRA, CPF no 576.472.831-20, pelo prazo de 30 dias, no valor de R$ 1.649.284,83 (hum milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)”. Preparo recolhido (IDs 31322945 e 31322946). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Não há, todavia, risco de dano hábil a justificar a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a falta da medida requerida, pelo menos até o julgamento do presente recurso, não acarretará a extinção do processo. É de se consignar que a reiteração do uso do SISBAJUD corresponde a simples medida executiva e por isso independe da presença dos requisitos exigidos para a tutela da evidência. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator